Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014607-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (AGRAVANTE), JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (AGRAVADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante aduz que a Câmara julgadora “
incorre em erro de premissa ao concluir que a parte Embargante não comprovou a essencialidade do capital de giro para a manutenção das atividades empresariais, ignorando a documentação apresentada que comprova a utilização dos valores bloqueados para despesas essenciais, como salários e pagamento de fornecedores
”, bem como “
ao afirmar que o bem oferecido como garantia não atende aos requisitos legais por estar registrado em nome dos sócios, desconsiderando o consentimento expresso do sócio para a penhora
”.

Aponta omissão sobre o argumento de nulidade do bloqueio e sobre os princípios da menor onerosidade e preservação da empresa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto constou com clareza que é necessário ter cautela na penhora de valores encontrados em conta de pessoa jurídica, em observância ao
princípio da preservação da empresa, para não
obstá-la
de continuar gerando emprego e renda, e sem que configure violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), competindo ao executado demonstrar os eventuais danos que a constrição poderá causar.

Foi registrado também que a documentação anexada não foi suficiente para essa finalidade, pois
não atestou a inexistência de outros recursos para quitar as dívidas ou que a conta bancária em que houve o bloqueio era de fato utilizada no dia a dia para os principais pagamentos.

Desse modo, não ficou comprovado o risco à continuidade da empresa.

Quanto à garantia, foi consignado que o imóvel indicado não está em nome da pessoa jurídica, mas sim dos seus sócios Moacir
Antoniassi
Trivelato e Silvio Célio Magri, que, segundo informações prestadas pela própria embargante, questionam judicialmente a permanência deste último (Célio) na empresa, o que evidencia sua fragilidade.

A embargante alega omissão do aresto sobre o fato de que essa questão foi suprida pelo consentimento expresso do sócio.

Contudo, esse documento não foi apresentado no Juízo de origem, portanto a apreciação pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024